Tribunal: STJ
Processo: 5000840-17.2021.4.03.6127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899030 - SP(2025/0114495-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO MESQUITA
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO
POR MORTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DO
JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
No caso, a Corte de origem entendeu pela negativa de concessão do benefício de pensão
1.
por morte ao autor, em virtude da ausência de demonstração do requisito de dependência
econômica do interessado na data do óbito do instituidor.
Dessa forma, o acolhimento da tese veiculada nas razões do recurso especial – centralizada
2.
na alegação de que houve demonstração da qualidade de dependente do autor em relação ao
instituidor do benefício em questão, em confronto com as conclusões obtidas pelo Tribunal de
origem – não prescindiria do reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado no âmbito
do recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:42
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c26ca7a7-b526-4c68-a92a-074fd56fbe8f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899030 - SP(2025/0114495-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO MESQUITA
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO
POR MORTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DO
JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
No caso, a Corte de origem entendeu pela negativa de concessão do benefício de pensão
1.
por morte ao autor, em virtude da ausência de demonstração do requisito de dependência
econômica do interessado na data do óbito do instituidor.
Dessa forma, o acolhimento da tese veiculada nas razões do recurso especial – centralizada
2.
na alegação de que houve demonstração da qualidade de dependente do autor em relação ao
instituidor do benefício em questão, em confronto com as conclusões obtidas pelo Tribunal de
origem – não prescindiria do reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado no âmbito
do recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ BENEDITO
MESQUITA contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fls.
375-379):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR
MORTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 297-304), o insurgente defende, em resumo,
que a análise da tese recursal – de que a ausência de rompimento formal do vínculo
conjugal não exclui o direito à concessão do benefício de pensão por morte pleiteado
pelo autor – não exige reexame de matéria fático-probatória, de modo que é descabida
a incidência da
ao caso.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55843689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:50
Código de Controle do Documento: 6d544e3d-9055-43f1-9d66-b252d242166c

Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme registrado anteriormente, o Tribunal Regional Federal da 3a
Região manteve a negativa de concessão do benefício de pensão por morte ao autor,
em virtude da ausência de demonstração do requisito de dependência econômica do
interessado na data do óbito do instituidor, de acordo com as seguintes justificativas (e-
STJ, fls. 326-327 – sem grifo no original):

Pretende a parte autora o recebimento do benefício de pensão por
morte na condição de cônjuge da Sra. Maria Helena Custódio Mesquita,
falecida em 28.03.2016 (página 01 - ID 292967317).
Em sede de Pensão Por Morte devem-se demonstrar, basicamente, os
seguintes requisitos: (a) qualidade de segurado do falecido, aposentado ou
não; (b) dependência econômica do interessado, a teor do artigo 74 e
.
seguintes da Lei 8.213/91
O primeiro requisito restou preenchido, porquanto a falecida era beneficiária
de auxílio-doença à época do óbito (páginas
- ID 292967328).
12/17
Quanto ao segundo requisito, observa-se que a parte autora juntou aos
autos a certidão de casamento com a instituidora, na qual não consta
qualquer averbação de divórcio ou separação judicial (página 01 - ID
292967315).
Entretanto, não obstante a juntada de tal documento, vê-se que o benefício,
inicialmente concedido na esfera administrativa, foi cessado em razão de
denúncia de que teria havido a separação de fato do casal muitos anos
antes do óbito da segurada. Compulsando os autos, tem-se que além da
certidão de casamento, a parte autora não anexou outros documentos
indicativos da manutenção do vínculo conjugal. Além disso, verifica-se que
os filhos do casal peticionaram nos autos declarando que os genitores
estavam separados de fato por ocasião do falecimento da instituidora
(páginas
- ID 292967406). Por fim, é de se ponderar que a própria
01/03
parte autora, em seu depoimento pessoal, afirmou que embora quisessem
retomar o relacionamento, eles não estavam juntos à época do óbito da
segurada. Assim, é possível concluir do conjunto probatório produzido que
houve a separação de fato entre a parte autora e a segurada, de modo que o
vínculo conjugal não mais existia por ocasião do óbito.
Ressalte-se, por oportuno, que não foi produzida prova testemunhal com
relação à questão, uma vez que a parte autora desistiu das testemunhas
arroladas (páginas
- ID 292967396).
01/02
Documento eletrônico VDA55843689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:50
Código de Controle do Documento: 6d544e3d-9055-43f1-9d66-b252d242166c

Dessarte, não comprovada a manutenção do vínculo matrimonial à
época do falecimento, constata-se que não restou demonstrada a
qualidade de dependente exigida.
Conclui-se, portanto, pelo não preenchimento de todos os requisitos
ensejadores da pensão por morte, de modo que a parte autora não faz
jus ao benefício, sendo de rigor a manutenção da r. sentença.
Diante desse contexto, o acolhimento da tese veiculada nas razões do
recurso especial – centralizada na alegação de que houve demonstração da qualidade
de dependente do autor em relação ao instituidor do benefício em questão, em
confronto com as conclusões obtidas pelo Tribunal de origem – não prescindiria do
reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial
pela Súmula 7/STJ.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE O RECORRENTE E O SEGURADO
FALECIDO NO MOMENTO DO ÓBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS POR DECISÃO PRECÁRIA.
DEVOLUÇÃO. TEMA 692 DO STJ. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA:
PET
.
12.482/DF.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
2. O Tribunal de origem, diante da fragilidade do conjunto probatório dos
autos, negou a concessão do benefício de pensão por morte, pela não
comprovação da dependência econômica entre a recorrente e o segurado
falecido ao tempo do óbito, de modo que a inversão do julgado demandaria
o reexame de prova.
3. A Primeira Seção desta Corte ratificou o entendimento anteriormente
firmado no julgamento do Tema repetitivo 692 do STJ, segundo o qual "a
reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da
ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais
recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não
exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que
ainda lhe estiver sendo pago".
4.. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.168.844/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO
ALÍNEA B,
ART. 1.030, INCISO I,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIA RECURSAL INADEQUADA.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FALTA DE PROVA. REVISÃO DO
ENTENDIMENTO DA INSTÂNCIA A QUO.
VIOLAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55843689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:50
Código de Controle do Documento: 6d544e3d-9055-43f1-9d66-b252d242166c

DO
DO
FALTA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
ART. 1.022
CPC/2015.
DECLARAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE DESCABIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No tocante à decisão que nega seguimento a apelos nobres com esteio
em temas exarados sob as sistemáticas da Repercussão Geral ou dos
Recursos Especiais Repetitivos, o único recurso cabível é o agravo interno
ou regimental, dirigido ao próprio Tribunal de origem, segundo previsão
expressa do
§ 2.o, daquele mesmo diploma normativo, c.c. o
art. 1.030,
art. 3.
o do Código de Processo Penal. Inaplicável o princípio da fungibilidade.
2. A Corte a quo ressaltou inexistir prova de que o instituidor da pensão
custeava as despesas da autora, que sequer residia no mesmo endereço, de
modo que não foram demonstrados os requisitos para a concessão do
benefício a partir das provas produzidas na instrução processual. Assim, a
inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. O Tribunal de origem não apreciou a tese de que haveria omissão no
acórdão recorrido sobre a menor sob guarda ter dependência econômica
dos avós, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
4. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.545.017/MS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
3/10/2024.

Em face disso, uma vez que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55843689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:50
Código de Controle do Documento: 6d544e3d-9055-43f1-9d66-b252d242166c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.899.030 / SP
Número Registro: 2025/0114495-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008401720214036127
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE BENEDITO MESQUITA
ADVOGADO : HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
)
74/9
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE BENEDITO MESQUITA
ADVOGADO : HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56077609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:25
Código de Controle do Documento: 27d6a44e-9c84-49d1-8177-705d82167271

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:25
Código de Controle do Documento: 27d6a44e-9c84-49d1-8177-705d82167271